Tribunal: TJDFT
Processo: 0711527-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO E REQUISITOS. ÔNUS DOS DEVEDORES. RESIDÊNCIA NO LOCAL. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. MORADIA EM LOCAL DIVERSOS. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Os artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90 dispõem ser impenhorável o imóvel residencial de propriedade do casal ou da entidade familiar, não respondendo por qualquer tipo de dívida, desde que o bem sirva como moradia permanente e não se enquadre nas hipóteses exclusivas contidas na própria Lei.
2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, inexistindo, de plano, elementos que demonstrem que a devedora utiliza do imóvel em questão como moradia própria e de sua família, porquanto residente em outro local, mostra-se descabido ao Juízo a quo, de ofício, presumir pela impenhorabilidade, obstando-se a penhora.
3. O ônus quanto à alegação e comprovação de que o imóvel é impenhorável por constituir bem de família recai sobre o devedor, a quem incumbe demonstrar o preenchimento dos requisitos legais no momento processual pertinente.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.